Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732783-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABEL GOMES CUNHA, TIAGO CORREIA DA CRUZ EMBARGADO: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO, OSVALDO LAMOUNIER DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 15:18:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora